Tribunal: TJSP
Processo: 1000019-57.2022.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO – RÉU QUE TRANSPORTAVA 245,420 kg DE COCAÍNA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE – TRAFICÂNCIA COMPROVADA – CONDENAÇÃO DEVIDA.

DOSIMETRIA DAS PENAS – PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – AUMENTO EXCESSIVAMENTE SEVERO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – REGIME ADEQUADO –

Ementa:

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO – RÉU QUE TRANSPORTAVA 245,420 kg DE COCAÍNA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE – TRAFICÂNCIA COMPROVADA – CONDENAÇÃO DEVIDA.

DOSIMETRIA DAS PENAS – PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – AUMENTO EXCESSIVAMENTE SEVERO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – REGIME ADEQUADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.